Tribunal: TJES
Processo: 5003730-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003730-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOVIX DENTISTAS INTEGRADOS LTDA
RECORRIDO: KETLEN CARINA JANUARIO DEL PUPPO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por KETLEN CARINA JANUARIO DEL PUPPO em face de ODONTOVIX DENTISTAS INTEGRADOS LTDA, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado serviço odontológico junto à Requerida, que, todavia, não restou realizado em virtude da alteração unilateral do preço, tendo a Requerida se negado à restituição integral, razão pela qual pugna pelo cancelamento do contrato, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, para cancelar o contrato firmado e condenar a Requerida ao pagamento do valor desembolsado pela Requerente (R$ 1.400,00), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, RESOLVENDO o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) houve prestação parcial dos serviços contratados, razão pela qual é indevida a restituição integral do valor pago pela consumidora; (ii) dos fatos não se depreende a existência de dano moral indenizável.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, notadamente à luz do disposto nos arts. 35, III e 51, X, do CDC, uma vez que se depreende dos autos que a Requerida, ao impor unilateralmente a alteração do valor pactuado pelo serviço contratado, violou a boa-fé objetiva e colocou a consumidora em manifesta desvantagem, sobretudo porque lhe foi oferecido reembolso de quantia ínfima em caso de desinteresse na continuidade da contratação regida pelos novos valores.

Assim, como bem assentado na r. Sentença, infere-se que a Requerida é quem deu causa à rescisão do contrato, ao impor modificação do conteúdo contratual de forma unilateral e desproporcional, violando o art. 6º, V do CDC, razão pela qual se impõe a restituição do valor pago pela consumidora, na forma do art. 35, III, do CDC.

Em relação à irresignação acerca da integralidade da restituição do valor, sob o argumento de que houve a prestação de parte dos serviços contratados, verifico que os serviços realizados se tratam de serviços preliminares e preparatórios necessários à consecução do serviço efetivamente contratado, que se trata de obrigação de resultado, razão pela qual a devolução parcial de valores imporia à consumidora onerosidade excessiva incompatível com a proteção que lhe é conferida pelo CDC, notadamente à luz da boa-fé objetiva (art. 4º, III), da equidade (art. 7º), do dever de informação adequada e clara e da igualdade nas contratações (art. 6º, II, III).

Em relação aos danos morais, tampouco merece guarida a insurgência recursal, decorrendo da situação a que foi exposta a consumidora abalo e sofrimento para além do mero aborrecimento, uma vez que viu serem frustradas suas expectativas a respeito do procedimento contratado em virtude de conduta abusiva por parte da fornecedora, ao que seguiu desvio produtivo em virtude de sucessivas tratativas para resolução da questão via aplicativo de mensagens, bem como junto ao PROCON, todavia, sem sucesso.

Nesse contexto, escorreita a r. Sentença ao assentar que:

“Compulsando os autos, verifico que restou incontroversa a contratação dos serviços odontológicos pela autora junto à ré para a realização de duas coroas, pelo preço de R$2.700,00, além do pagamento do valor de R$1.400,00, pela autora, a título de entrada.

Também restou incontroversa a mudança de local da requerida de Cariacica para Vitória em momento em que a autora já havia iniciado o tratamento odontológico, com o aumento injustificado do preço cobrado pelo serviço (R$3.820,00) a partir de quando a autora buscou a ré em Vitória para dar continuidade ao tratamento. Tanto que em sua defesa a requerida apresenta proposta de acordo e informa que “Caso a Requerente queira continuar o tratamento na Requerida na unidade de Vitória, a Requerida fará a manutenção do valor do primeiro orçamento feito na unidade de Cariacica, tendo a Requerente que pagar apenas R$1.300,00 restante”.

Assim, restou demonstrada a alteração unilateral pela ré do preço do serviço contratado pela consumidora, o que se revela abusivo (art. 51, X, CDC) e viola a boa-fé objetiva contratual, colocando a consumidora em manifesta desvantagem.

Deste modo, a própria requerida é quem deu causa à rescisão do contrato, sendo, portanto, razoável o pedido de rescisão do contrato com a restituição integral do valor pago pela consumidora, pois em consonância com o disposto no art. 35, III, do CDC.

Apesar de a autora ter iniciado o tratamento, a requerida apresenta em sua defesa a cobrança de procedimentos realizados – confecção de duas coroas dos elementos 25 e 26, reembasamento e enceramento desses elementos – que não chegaram a ser usufruídos pela consumidora e não foram por ela aproveitados. Desta maneira, não há como se exigir o pagamento pela consumidora.

Impõe-se, assim, o acolhimento do pedido autoral de restituição da quantia de R$1.400,00 referente ao que a consumidora pagou a título de entrada pelo serviço odontológico contratado junto à requerida e não concluído por culpa da ré.

O pedido de danos morais igualmente merece acolhimento. A autora apenas tomou conhecimento da mudança de local da requerida quando retornou para dar continuidade ao tratamento e foi surpreendida com o aumento inesperado do preço do serviço, o que a impediu que desse continuidade a seu tratamento odontológico e frustrou as suas expectativas.

A autora também demonstra que tentou a resolução administrativa da questão, tendo, inclusive, comparecido junto ao PROCON, contudo, não obteve êxito, já que a requerida se negou a restituir a integralidade do valor pago pelo serviço.

Os transtornos vivenciados pela parte pleiteante, assim, são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua integridade psicológica e dignidade enquanto consumidora”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)